Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731474-35.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. APELANTE: ORTOSHOW CEILANDIA III EIRELI APELADO: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar a respeito da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença suscitada pelo apelado no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator